Tribunal: TJMT
Processo: 0020125-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020125-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (EMBARGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (EMBARGANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARIODETH BERNARDES DA SILVA

EMBARGADO(S):

BANCO BMG S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

ALEGADO ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria tratada na decisão embargada ou à correção de eventual
error in judicando
.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ARIODETH BERNARDES DA SILVA

EMBARGADO(S):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ARIODETH BERNARDES DA SILVA
contra o v. acórdão de ID. n. 257493181 que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de relação Contratual e de inexistência de débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 0020125-58.2015.8.11.0041 em face de
BANCO BMG S/A
,
negou provimento
ao recurso do banco réu, dando, porém,
parcial provimento
ao apelo da parte autora, para reformar em parte a sentença para o fim de:
(a)
reconhecer a invalidade do
Contrato/Refinanciamento n. 1083653
;
(b)
determinar que o réu proceda

à restituição simples de cada uma das 73 (setenta e três) parcelas de R$206,00 cada, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidas de juros de mora legais desde a citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002 e artr.240 do CPC/15, abatidos, porém, o valor das 16 (dezesseis) parcelas de R$196,31 que deixaram de ser pagas, todas igualmente corrigidas pelo INPC a partir de cada vencimento;
(c)
corrigir o erro material quanto ao valor da diferença pendente de creditamento por ocasião da pactuação do
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
), fixando-o em
R$8.292,78
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a 07/05/2010 (data do creditamento a menor), e acrescido de juros de mora legais desde a citação válida, devendo do montante apurado ser deduzido o somatório das diferenças entre o valor original das parcelas do segundo consignado (R$518,61) e os aqueles efetivamente descontados na folha de pagamento da autora ao longo dos autos, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto a menor; e
(d)
redistribuir o valor da verba de sucumbência, de modo que, por força do parágrafo único do art.86 do CPC/15, o réu arque sozinho com o valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 12% do valor atualizado da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, já considerada a elevação de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

Afirma, em síntese, que o aresto incorreu em erro material na fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

Sustenta que ao determinar a base de cálculo, o aresto fez constar equivocadamente que seriam calculados sobre o valor da condenação, o que seria de todo incabível em razão da necessidade de liquidação dos cálculos, tendo em vista os valores a serem apurados em relação aos dois contratos a serem pagos ao banco, cujos valores que deverão ser abatidos no crédito da embargante, impossibilitando, nesse momento, a mensuração do valor que a autora embargante irá receber.

Argumenta que, além disso, em função dos descontos de crédito, é possível que o valor que caberá à autora poderá se revelar irrisório se comparado ao período de aproximadamente 10(dez) anos que a patrona da autora vem trabalhando, restaria prejudicado os seus honorários, que são verba alimentar.

Assevera também que fixar os honorários sobre o valor da condenação implicaria retificar a sentença em mais esse ponto, quando o acórdão consigna a retificação do veredicto se daria apenas no respeitante ao contrato.

Aduz que, de igual modo, a alteração dos honorários implicaria em provimento parcial do apelo do banco réu, o que efetivamente não ocorreu.

Defende, com tais argumentos, ser necessário sanar o erro material apontado, a fim de honorários sucumbenciais sejam finalmente arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme julgado específico do STJ, a ser aplicado no caso dos autos por analogia.

Contrarrazões do réu embargado no ID. n. 262897297, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,

contradição ou
erro material
.

O fato, porém, é que o erro material passível de correção na via dos aclaratórios são
“lapsos que não comprometem o critério decisório adotado e que são assimiláveis a descuidos na redação.”
(KOZIKOSKI, Sandro Marcelo.
Código de Processo Civil Comentado
. Coord.
José Sebastião Fagundes Cunha
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.1.397)

É exatamente aquele erro que, por força do inciso I do art. 494 do CPC/15, poderia ser sanado de ofício pelo próprio juízo prolator, por não alterar o resultado da demanda.

No caso, ao contrário, o que se argui não é a ocorrência de um simples erro material, mas, na verdade, um possível erro de julgamento na fixação dos honorários advocatícios, tomando-se por base de cálculo o valor da condenação.

No entanto, embora o aresto embargado não tenha detalhado as razões pela qual se fixou os honorários em percentual sobre o valor da condenação, nesse ponto o colegiado se limitou a seguir a orientação pretoriana a respeito da melhor interpretação do art.85 do CPC/15.

Neste particular, não se pode negar que, ao enfrentar a referida questão de direito no
REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, no caso de haver condenação a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Somente no caso de não haver condenação é que se terá uma ordem sequencial de
bases de cálculo
a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referidos.

É bem verdade, nesse viés, que apesar de a E. Presidente do STJ ter sobrestado os efeitos de tal paradigma (Tema 1.076/STJ) em razão de o STF ter afetado em seu
Tema 1.255
como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
d
a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE 1.412.069/PR), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional das causas similares nos termos do §5o do art.1.035 do CPC/15.

E nesse particular, ainda que o Tema 1.076 do STJ se encontre sobrestado, fato é que antes mesmo da afetação do mencionado paradigma, a Segunda Seção do STJ já havia firmado o entendimento de que
“os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados,
prioritariamente, sobre o valor da condenação,
segundo a ordem de vocação prevista no art. 85, § 2o, do CPC/15.”
(AgInt nos EAREsp n. 1.185.969/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção
, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025